Tribunal: TJDFT
Processo: 0704835-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. CESSÃO DE CRÉDITO. SUCESSÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA E CONSENTIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 109, § 1o DO CPC. INAPLICABILIDADE DO ART. 778, III E § 2o DO CPC. INDEFERIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL NA AÇÃO DE CONHECIMENTO ORIGINÁRIA. TRAMITAÇÃO SIMULTÂNEA. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. DECISÃO REFORMADA.
1 – O art. 778, III, do CPC autoriza, expressamente, o cessionário a promover a Execução ou nela prosseguir. Todavia, o caso dos autos trata-se de Liquidação Provisória de Sentença, sendo certo que a demanda de conhecimento originária nem sequer transitou em julgado, ou seja, não há título executivo judicial definitivo a embasar eventual cumprimento de sentença, o que afasta a aplicação do art. 778, III e § 2o do CPC.
2 – Deve ser observado, no caso dos autos, o disposto no art. 109, § 1o do CPC, segundo o qual o adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária, bem como o art. 290 do Código Civil, que estabelece como requisito de eficácia da cessão de crédito a notificação do devedor.
3 – Ausentes a notificação e o consentimento da parte contrária, a qual não foi sequer intimada a se manifestar antes do deferimento do pedido em primeira instância, a sucessão processual não deve ser admitida.
4 – Verifica-se que a Ação de Rescisão Contratual, Feito no 2000.01.1.023308-0 (PJe no 0023308-96.2000.8.07.0001), cuja sentença embasa o pedido de liquidação em epígrafe, ainda não transitou em julgado. Além disso, a ora Agravada continua no polo ativo da referida demanda, pois seu pedido de substituição processual foi indeferido por esta eg. Quinta Turma Cível, motivo pelo qual não pode prevalecer a substituição processual pretendida na liquidação de sentença, sob pena de existência de decisões conflitantes.
Agravo de Instrumento provido.